Tribunal: TJDFT
Processo: 0005538-41.2015.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRAZO FINAL. CHAVES. JUROS DE MORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. Considera-se efetivamente entregue o imóvel com o recebimento das chaves pelos promitentes-compradores, não bastando a mera obtenção do “habite-se”.

2. Tratando-se de inadimplemento contratual, a incidência dos juros de mora sobre o valor da condenação ocorrerá a partir da citação, consoante art. 405 do Código Civil.

3. Recurso parcialmente provido.